Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0714680-11.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS PACIENTE: FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS, preso preventivamente desde 23 de julho de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/0633. Aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 21/07/2022 e, conquanto ausentes os requisitos legais, ele e o corréu tiveram sua prisão convertida em preventiva. Diz que, em sua defesa prévia, foi requerida a oitiva das mesmas testemunhas da acusação e uma testemunha que acompanhava o paciente no momento da prisão, além da expedição de ofícios ao Supermercado Ultrabox, ao DER e à PMDF. No aspecto, aponta ilegalidade da prisão em flagrante. Em 15/09/2021, a denúncia foi recebida e deferia parcialmente a produção das provas requeridas. Em 15/12/2021, foi realizada a audiência de instrução. Aduz que, atualmente, o processo encontra-se aguardando a resposta da PMDF sobre o Ofício no 1548/2021, já reiterado por duas vezes pela 5a Vara de Entorpecentes do DF, com o intuito de obter informações sobre o relatório do GPS da viatura utilizada pelos policiais, deferido pela autoridade coatora ainda em 15/09/2021. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão do paciente ou de conversão em prisão domiciliar humanitária, o que restou indeferido pela decisão impugnada, ao fundamento de estariam presentes os requisitos da prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente há mais de 290 dias. Cita a Instrução Normativa no 1, da Corregedoria do TJDFT, assim como ofensa ao princípio da duração razoável do processo, da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma, ainda, ser cabível a concessão da prisão domiciliar humanitária, à medida que o paciente é portador de miocardiopatia dilatada grave com fração de ejeção de 28%, devido ao contágio com a doença de chagas, que segundo apontam os diversos relatórios médicos, teve significativo avanço. Além disso, o paciente seria o único responsável pelos cuidados de sua companheira, portadora da doença de “Lúpus Eritematoso Sistêmico” associada a enteropatia perdedora de proteínas, bem como possui sequelas de um AVC Isquêmico que causou sequelas neurológicas, prejudicando a função motora dos membros superiores e inferiores do lado esquerdo, além de ser portadora de transtornos de humor, associada a depressão e ansiedade. Pede a concessão da ordem liminarmente, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente ou convertida em prisão domiciliar humanitária. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Em 23/07/2022, o magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu em preventiva como garantia da ordem pública objetivando prevenir a reiteração delitiva. In verbis (Num. 35142657): (...)“1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Com efeito, a alegação de flagrante preparado pelos policiais carece de elementos para análise. As narrativas do APF não expõem o uso de celular do autuado FRANCISVALDO pelos militares, para se passarem por ele, a fim de entrar em contato com SANDERSON para que esse autuado comparecesse ao local indicado pelos agentes. A exposição fática dos militares possui a presunção de veracidade e legalidade comuns aos atos administrativos em geral. De outro lado, inexistem elementos para afastar essa presunção. Com efeito, os autuados, assistidos por defesa técnica, ficaram em silêncio perante a autoridade policial. Nesse sentido, a análise das alegações formuladas pela defesa exige instrução probatória e juízo de cognição exauriente. Por ora, deve-se sopesar positivamente as informações descritas no APF. Além disso, está presente a hipótese de flagrância do artigo 302, I, do CPP. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID 98176055, comprovando que, com os autuados, foram encontrados 6.914,64g (seis mil novecentos e quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas) de maconha, em tabletes e porções. A quantidade apreendida serviria à confecção de aproximadamente 6.913 cigarros, considerada a dosagem unitária (superestimada) de 1g (um grama) cada. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de 6.914,64g (seis mil novecentos e quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas) de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. (...) No que tange a FRANCISVALDO, trata-se de autuado que responde a processo penal na Comarca de Guapó/GO, cuja imputação é a prática também de tráfico de drogas. Essa anotação permite concluir que FRANCISVALDO reiterou nas mesmas condutas, de modo que a fixação de outras medidas cautelares são insuficientes. Por fim, as alegações de problemas de saúde exigem laudo médico idôneo, preferencialmente exarado por médico do sistema prisional, a fim de atestar a impossibilidade de continuação do tratamento de saúde de FRANCISVALDO no cárcere. Nesse sentido, a apresentação de documentos pela Defesa não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Ademais, é possível a ministração de medicamentos a FRANCISVALDO dentro do sistema prisional, mediante Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, e a existência de registros penais por SANDERSON e FRANCISVALDO, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva para ambos os autuados é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 03/07/1967; PAI: MANOEL VIANA DOS SANTOS; MÃE: RAIMUNDA NONATA VIANA e de SANDERSON MENDES FIGUEIREDO; DATA DE NASCIMENTO: 01/03/1984; MÃE: EVERILDE MENDES FIGUEIREDO, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido em 1o/05/2022, nos seguintes termos (Num. 35142656): “(...)É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Ressalto que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A defesa alega a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão da não conclusão da instrução criminal. Contudo, o presente processo judicial transcorre, atendendo aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade O entendimento jurisprudencial do E. TJDFT é no sentido de que a verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada (Acórdão 1345933, 07154755120218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O processo no 0725503-75.2021.8.07.0001 envolve a apuração da prática, por dois réus, em tese, do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (6.914,64 gramas de maconha), o que revela certa complexidade do caso. Ademais, ressalta-se que a finalização da instrução processual, no feito principal, depende de prova requerida pela própria defesa (ID 103171784 e ID 111552983). Assim, não houve desídia por parte do sistema judicial em promover o regular andamento do feito, cujo diferimento se deu por causa imputada à defesa. Diante disso, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo (Acórdão 146265, 20010020050384HBC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/9/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/2/2002. Pág.: 55) A prisão preventiva é medida cautelar extrema e depende do preenchimento de requisitos fundamentais. Em atendimento ao pressuposto do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída, nos autos no 0725503-75.2021.8.07.0001, do laudo químico preliminar (ID 98176055), do auto de apresentação e apreensão (ID 98176047) e dos depoimentos colhidos no APF (ID 98175734). Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao trazer consigo/transportar 6.914,64 gramas de maconha. O periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade, conforme disposto no art. 312 do CPP, decorre das peculiaridades do caso concreto, como a expressiva quantidade e a natureza das drogas, a forma, o seu acondicionamento, as quais evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva e, assim, justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Não merece prosperar a alegação defensiva de que o acusado faz jus à prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 318, II, do CPP, em razão de ser portador de Miocardiopatia. Inicialmente, vale ressaltar que o dispositivo legal invocado pela defesa não incide com a mera condição de portador de doença grave, exigindo um estado de extrema debilidade. Analisado os documentos acostados aos autos, não se verifica a comprovação de que o réu se encontra nessas condições. Os exames apresentados são anteriores à prisão em flagrante do réu (ID 122747832, ID 122747830, ID 122747828) e não demonstram a imprescindibilidade da concessão da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde. Não houve também comprovação de que não há vagas no complexo médico penal ou que este seria ineficiente para atender as necessidades do acusado. Logo, não é cabível a aplicação do benefício reclamado. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) Do mesmo modo, não é cabível a concessão da prisão domiciliar ao réu, com base no art. 318, III, do CPP, uma vez que os relatórios médicos relativos a sua companheira, são datados do ano de 2018 (ID 122747838), e não indicam a indispensabilidade do acusado aos seus cuidados (Acórdão 1145888, 07217598020188070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verificada a presença dos requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, face à gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, mostram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP), nos termos do art. 282, I, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS.” De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida em flagrante na posse do paciente. Além disso, deve ser considerada a apreensão de quantidade expressiva de droga - 6.914,64g (seis mil novecentos e quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas) de maconha, que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que converteu a sua prisão em preventiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente acertadamente lastreou-se nos requisitos dos artigos 310 e 312 do CPP, pautando-se, de forma fundamentada, nos motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar do paciente. 2. A quantidade de droga apreendida em seu poder (mais de 50kg) confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. No que concerne às condições pessoais do paciente, não há elementos comprobatórios de ocupação lícita e residência fixa, sendo mencionada tão somente a primariedade, a qual não tem o condão, por si só, de afastar a periculosidade social do paciente, representada na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416728, 07100102720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 52 DO STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de maconha apreendida, cerca de 2 (dois) quilogramas, além de ter sido apreendida balança de precisão e quantia em dinheiro em espécie. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente ostentar condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado e por roubo, além de anotação pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao tráfico de drogas. 3. O enunciado de Súmula n. 52 do STJ diz que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". No presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já irá apresentar alegações finais e que o processo originário será concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo. 4. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416848, 07055145220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme consignado pelo Juízo, o paciente responde a processo penal na Comarca de Guapó/GO, também pela prática de tráfico de drogas, o que demonstra a probabilidade de reiteração delitiva. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo alegado, há de se considerar a regular tramitação do feito, já tendo sido realizada a audiência de instrução e, conforme a decisão impugnada, o processo envolve a apuração da prática, por dois réus, em tese, do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, o que revela certa complexidade do caso. Além disso, para a finalização da instrução, encontra-se pendente apenas a realização de prova formulada pela própria defesa, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Dessa forma, não se constata, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejariam o alegado excesso. Por fim, no que diz respeito à prisão domiciliar humanitária, dispõe o art. 318, inc. II, do CPP, que poderá ser concedida pelo Juiz quando o agente estiver extremamente debilitado em decorrência de doença grave. No aspecto, a despeito da alegação da defesa, não há qualquer comprovação de que a doença que acomete o paciente tenha lhe causado debilidade extremamente grave, tampouco que o tratamento necessário não lhe esteja sendo disponibilizado no ambiente de segregação. Da mesma forma, não há qualquer comprovação da alegação de que a companheira do paciente dependa exclusivamente dos seus cuidados por motivo de saúde. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator